Tribunal: TJBA
Processo: 8015359-69.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015359-69.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IGUATEMI CONSTRUCOES LTDA e outros (7)

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, GABRIEL CARVALHO MORAES, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, MARCELA FERREIRA NUNES, LUIZ OTAVIO MONTE VIEIRA DA CUNHA, RITA DE CASSIA NILO DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR E IMOBILIÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MONTANTE A SER LIQUIDADO EM SEDE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL POR CADA CONSUMIDOR INTERESSADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida no âmbito de Ação Civil Pública que condenou os Apelados IGUATEMI CONSTRUÇÕES LTDA., SANDRO MOTA VASCONCELOS e NELSON VASCONCELOS ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do atraso na entrega de empreendimento imobiliário. A sentença foi parcialmente reformada apenas em relação ao teto abstrato fixado pelo Juízo
a quo
para danos morais. Sentença mantida nos demais pontos.

II. Questão em discussão

(i) Exclusão de corréus;

(ii) Alegação de vícios construtivos no empreendimento;

(iii) Fixação de teto para danos morais;

(iv) Pedido de indenização por danos morais em favor do condomínio;

(v) Declaração de nulidade de cláusulas contratuais.

III. Razões de decidir

1.
O atraso na entrega do empreendimento foi reconhecido como fato incontroverso, não sendo aplicáveis excludentes de responsabilidade, como eventos climáticos ou necessidade de expedição de licenças.

2. A exclusão dos corréus foi mantida, pois não há elementos que demonstrem sua participação na cadeia de consumo como construtores.

3. A fixação de teto abstrato para danos morais foi afastada, prevalecendo o entendimento de que a condenação em ações coletivas deve ser genérica, cabendo a definição de valores em execução individual.

4. Não houve demonstração de vícios construtivos remanescentes, considerando os reparos realizados e a preclusão da manifestação oportuna.

5. O pedido de indenização por danos morais em favor do condomínio foi rejeitado, visto que este não possui honra objetiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido em parte para afastar o teto abstrato de danos morais, mantendo-se a referida condenação em caráter genérico, a ser objeto de liquidação em sede de execução individual por cada consumidor interessado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8015359-69.2019.8.05.0001
, figurando, como Apelante,
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Apelados,
IGUATEMI CONSTRUCOES LTDA

E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
,

nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA